Tribunal: TJBA
Processo: 0311481-15.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311481-15.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR PENA ESPER

Advogado(s)
:
EVELYNE ALMEIDA RIBEIRO PINA

APELADO: RODOLFO FREDERICO PEREIRA TOURINHO

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PEDIDO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. REAJUSTE CONTRATUAL AUTOMÁTICO. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADAMENTE QUITADO. MULTA CONTRATUAL. VALIDADE. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois a parte ré apresentou contestação, manifestou-se após a réplica e declarou expressamente não possuir outras provas a produzir, o que autoriza o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

No caso, houve perda superveniente do objeto do pedido de despejo, uma vez que o imóvel foi devolvido voluntariamente ao locador ao final de março de 2013, tornando desnecessária a decretação judicial da medida.

O contrato de locação entabulado entre as partes prevê expressamente reajuste anual do aluguel pelo índice IGP-M, cuja incidência ocorre de forma automática, independentemente de notificação prévia do locatário.

A mera tolerância do locador no recebimento de valores inferiores não caracteriza renúncia ao reajuste contratual nem autoriza a aplicação da teoria da aparência para afastar a cobrança das diferenças.

Incumbe ao réu comprovar a quitação da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficientes os comprovantes apresentados para demonstrar o pagamento dos aluguéis referentes aos meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013.

A cláusula penal prevista contratualmente é válida e exigível quando configurado o inadimplemento da obrigação principal, nos termos dos arts. 408 e seguintes do Código Civil.

Os aluguéis e encargos da locação são devidos até a efetiva devolução do imóvel ao locador, mediante entrega das chaves, permanecendo a responsabilidade do locatário até essa data.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0311481-15.2013.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - PAULO CESAR PENA ESPER
e, como
Apelado -

RODOLFO FREDERICO PEREIRA TOURINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença recorrida inalterada,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/3